Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REDE PÚBLICA DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO. TIDEM. EXCLUSIVIDADE NÃO OBEDECIDA. EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA CONCOMITANTE. DECLARAÇÃO INVERÍDICA. BOA-FÉ AFASTADA. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. ABATIMENTO DE DESCONTOS COMPULSÓRIOS DO VALOR A SER RESSARCIDO. IMPOSTO DE RENDA E PREVIDÊNCIA SOCIAL INCIDENTES SOBRE A GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ ANTES DE DECLARAÇÃO SUBSCRITA PARA ADESÃO AO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. REJEITADA A ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O professor em regime de dedicação exclusiva ganha a mais pela exclusividade, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade na lei que rege a matéria. Rejeitada a alegação de inconstitucionalidade.

2. Não procede a alegação da apelante que a Administração Pública realizou os pagamentos por erro próprio, sem que houvesse feito esta opção ou interferido para tanto. A informação contida de forma clara no documento firmado pelo apelante-réu com a finalidade de opção pelo regime de dedicação exclusiva fornece totais condições ao apelante-réu de conhecer o teor de sua declaração, restando, pois, notória a ciência de que a gratificação não seria devida em caso de exercício de outra atividade remunerada. Nesse cenário, verifica-se a configuração de má-fé do apelante-réu, consubstanciada em declaração inverídica.

3. No que concerne à afirmação da existência de Lei Distrital n. 4.291/2011, declarada inconstitucional por vício formal, que previa em seu artigo 6o a anistia dos débitos decorrentes da TIDEM entre 1993 e 2008, a mera edição desta lei não tem o condão de afastar a má-fé do apelante-réu que deliberadamente assinou termo de opção com declaração inverídica de que não exercia outra atividade remunerada e passou a receber gratificação que não lhe era devida por expressa previsão legal.

4. Apresenta-se escorreita a r. sentença que determinou o ressarcimento ao Erário dos valores referentes ao período discutido nos autos, compreendido de 12/2006 a 02/2013 (ID 47022454) e percebidos indevidamente a título de TIDEM.

5. No caso dos autos, verifica-se que a ciência inequívoca do dano (actio nata) pelo apelado/autor ocorreu em 11/10/2018. Já o ajuizamento da presente ação se deu em 30/08/2021, portanto, dentro do prazo quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932. Com isso, não há que se falar em prescrição.

6. Ainda que o referido óbice pudesse ser superado, melhor sorte não acode o apelante-réu. Assim, porque o acervo probatório revela sua má-fé, o que, segundo a jurisprudência, afasta a prescrição.

7. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: "a boa-fé se presume; a má-fé se prova". Somente se declara a má-fé do professor quando ele firma o termo com informação inverídica de dedicação exclusiva. Na hipótese específica dos autos, o preenchimento de termo de compromisso de dedicação exclusiva somente se deu em 24/10/2007, mas o pedido de ressarcimento compreende os meses de 12/2006 a 12/2013. Partindo dessas premissas, não se ponde presumir a má-fé do apelante-réu antes de 24/10/2007, esse período deve ser excluído da condenação.

8. O apelante-réu deve ressarcir o erário apenas no valor que efetivamente lhe foi acrescido, de modo que os descontos compulsórios como imposto de renda e previdência social que incidiram sobre a gratificação devem ser abatidos do cálculo.

9. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Apelo parcialmente provido para (1) excluir da condenação o período anterior a 24/10/2007 e (2) declarar que os descontos compulsórios como imposto de renda e previdência social que incidiram sobre a gratificação recebida indevidamente devem ser abatidos do cálculo.